Tribunal: TJES
Processo: 0000849-64.2016.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Adicional de Insalubridade; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000849-64.2016.8.08.0049

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE

APELADO: GILDAZIO JOSE DALLA BERNARDINA JUNIOR

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA EXTRA PETITA. NULIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA, COGNOSCÍVEL DE OFÍCIO. TEORIA DA CAUSA MADURA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PROVA PERICIAL FAVORÁVEL. BASE DE CÁLCULO. SÚMULA VINCULANTE N. 04. SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO. PEDIDO AUTORAL JULGADO PROCEDENTE. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO, MAS PREJUDICADO. 1) A sentença que não guarda pertinência com o pleito autoral, de forma que resta clara a violação ao princípio da adstrição (art. 492, CPC), a caracterizar a hipótese de sentença “extra petita”. No caso, o Juízo a quo reconheceu o direito do autor ao recebimento de adicional de insalubridade a partir de fevereiro de 2020, quando o pedido objeto de análise se limitava ao período compreendido entre julho de 2014 a março de 2015, a revelar a inadequação do provimento jurisdicional. 2) A nulidade do decisum que não observa os limites da lide é questão de ordem pública consubstancia “error in procedendo” e deve ser conhecida até mesmo de ofício pelo julgador. 3) Consoante art. 1.013, §3º, II, do CPC, “se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito quando decretar a nulidade da sentença por não ser ela congruente com os limites do pedido ou da causa de pedir”. 4) A previsão legal para o pagamento de adicional de insalubridade para os servidores do Município de Venda Nova do Imigrante se encontra no art. 76 da Lei Municipal n. 1.115/13, segundo o qual “os servidores que trabalharem com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas ou com risco de vida, fazem jus a um adicional, o qual incidirá sobre o salário mínimo vigente”. 5) No caso, a perícia, realizada por profissional de confiança do Juízo, o qual procedeu às diligências necessárias e respondeu satisfatoriamente os quesitos que lhe foram apresentados, constatou que, durante o período em questão, o trabalhador fazia jus ao recebimento de adicional de insalubridade em grau médio. Muito embora o magistrado não esteja adstrito à prova pericial, devem prevalecer as conclusões observadas na perícia realizada sob o crivo do contraditório, sobretudo quando ausentes provas em sentido oposto. 6) A súmula vinculante n. 04, ao mesmo tempo em que veda a utilização do salário mínimo como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, proíbe que o Poder Judiciário, em suas decisões, promova sua substituição da base de cálculo assim estabelecida por lei, sob pena de atuar como legislador positivo. 7) Sentença anulada de ofício. Pedido autoral julgado procedente. Recurso de apelação conhecido, mas prejudicado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: à unanimidade, de ofício anular a sentença e, aplicando a teoria da causa madura, julgar procedente o pedido autoral (art. 487, I, CPC), além de conhecer e julgar prejudicado o apelo interposto, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Venda Nova do Imigrante, a qual julgou procedente o pedido por formulado por GILDAZIO JOSE DALLA BERNARDINA na ação em epígrafe, para condenar o Apelante ao pagamento de adicional de insalubridade em grau médio de 20% (vinte por cento), inclusive com o pagamento dos valores retroativos devidos, tendo como termo inicial a data da realização da perícia (11/02/2020).

O Apelante, em sua irresignação recursal, sustenta que, conforme consta na peça exordial, o pedido do autor se limitou ao período compreendido entre fevereiro de 2013 a março de 2015, momento a partir do qual o servidor voltou a receber o referido adicional. Sendo assim, a pretensão autoral deveria ter sido julgada improcedente, já que restou reconhecido apenas o direito ao recebimento a partir da data da perícia. Ademais, aduz que a lei municipal n. 1.115/2013, por intermédio de seu artigo 76, prescreve que o adicional de insalubridade deve ser calculado conforme o salário mínimo.

Pois bem.

Adianto que, após analisar detidamente os autos, constatei que a sentença objurgada merece, na realidade, ser anulada, diante do flagrante error in procedendo, consoante passo a expor.

De fato, na petição inicial o autor, ora Apelado, é clarividente ao requerer a condenação do Apelante ao pagamento de adicional de insalubridade tão somente com relação ao período compreendido entre fevereiro de 2013 a março de 2015, ínterim no qual laborava na farmácia municipal; destacando-se, inclusive, que a partir de abril de 2015 teve o pagamento da verba restabelecido.

Vejamos, nessa toada, alguns excertos da peça vestibular:

“Nesse ínterim o Reclamante, que vinha exercendo a função de bioquímico lotado no laboratório de análises clínicas municipal, em FEVEREIRO/2013 foi designado par atuar na farmácia municipal, lá permanecendo até MARÇO/2015, período esse que inexplicavelmente o Reclamante não recebeu adicional de insalubridade.

[...]

A partir de ABRIL/2015 o Município de Venda Nova do imigrante restabeleceu o pagamento do adicional de insalubridade do Reclamante, contudo, o fixou de acordo com o salário mínimo.

[...]

2 - Seja julgado TOTALMENTE PROCEDENTE o presente procedimento reclamatório trabalhista, nos seguintes contornos:

2.1 — Seja reconhecido a insalubridade da atividade desempenhada pelo Reclamante no Município de Venda Nova do Imigrante no período de FEVEREIRO/2013 a MARÇO/2015, na farmácia municipal, em grau máximo, condenando—o a pagar o adicional respectivo projetado sobre a remuneração mensal e com reflexos em todas as verbas de caráter salarial, naquele período” (sic) (fls. 06 e 09)

Importa ainda registrar que, na decisão saneadora, o magistrado a quo reconheceu sua incompetência para análise do pedido no que tange aos meses anteriores à data de 01/07/2014, de maneira que o feito prosseguiu apenas no que concerne ao ínterim entre julho de 2014 a março de 2015; salientando-se que a tal decisão não foi objeto de recurso.

Nesse contexto, percebe-se que, se o objeto da ação diz respeito a lapso temporal específico, qual seja, aquele compreendido entre julho de 2014 a março de 2015, revela-se inadequada a sentença que concede o adicional de insalubridade a partir de fevereiro de 2020.

Ressalto que, na hipótese vertente, sequer é possível falar em rejeição implícita da pretensão autoral quanto aos pedidos anteriores ao termo inicial fixado na sentença.

Isso pois, consignou o juiz singular que, “‘quanto ao termo inicial do pagamento do referido adicional, na esteira da jurisprudência do STJ, deve corresponder à data do laudo pericial (11/02/2020), posto não ser possível “presumir insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual’ (AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp 1714081/RS)” (ID 4964451), no entanto, compulsando o laudo pericial é possível verificar que foi objeto de análise do expert o local e as circunstâncias do período indicado pelo autor/Apelado, ou seja, do período no qual se fundamentou o pedido, e não a atual condição de trabalho do Apelado; não havendo de se falar, portanto, em indevida retroação do laudo pericial.

Logo, nota-se que a sentença não guarda pertinência com o pleito autoral, de forma que resta clara a violação ao princípio da adstrição (art. 492, CPC), a caracterizar a hipótese de sentença “extra petita”.

Sobre a temática, é válido trazer à lume lição extraída da recente jurisprudência deste egrégio Sodalício, firmada a partir de entendimento há muito sedimentado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria:

“[...] I. Preliminar: Nulidade da sentença por julgamento extra e ultra petita I. I. Na esteira da compreensão firmada pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça, a decisão extra petita é aquela inaproveitável por conferir à parte providência diversa da almejada, mercê do deferimento de pedido diverso ou baseado em causa petendi não eleita (STJ, RESP 1107219/SP, Rel. Ministro Luiz fux, primeira turma, julgado em 02/09/2010, dje 23/09/2010). [...] (TJES; AC 0015344-53.2015.8.08.0048; Segunda Câmara Cível; Relª Desª Subst. Ana Cláudia Rodrigues de Faria; Julg. 06/12/2022; DJES 17/07/2023)”

Nessa conjuntura, a hipótese vertente não leva à improcedência do pedido, como almejado pelo Apelante, mas sim à anulação da sentença, em virtude da nulidade em questão, na esteira da jurisprudência pátria:

“[...] SENTENÇA EXTRA PETITA. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. [...] 3. Ademais, observo que houve verdadeira sentença extra petita, na medida em que a decisão ocorreu totalmente fora dos pedidos, seja da parte Autora, seja da parte Ré, razão pela qual a anulação da sentença, com a devolução dos autos ao Juízo a quo é medida que se impõe. 4. Recurso Conhecido e Provido. (TJAM; AC 0601127-28.2022.8.04.6900; São Gabriel da Cachoeira; Segunda Câmara Cível; Relª Desª Maria do Perpétuo Socorro Guedes Moura; Julg. 02/08/2023; DJAM 02/08/2023)”

“ Julgamento extra petita. Anulação da sentença que se impõe. Recurso provido. (TJRJ; APL 0013946-03.2020.8.19.0206; Rio de Janeiro; Décima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Sérgio Ricardo de Arruda Fernandes; DORJ 31/07/2023; Pág. 587)”

Sublinho que a nulidade do decisum que não observa os limites da lide é questão de ordem pública consubstancia “error in procedendo” e deve ser conhecida até mesmo de ofício pelo julgador. Nesse trilhar, trago à colação:

AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO. DIALETICIDADE RECURSAL. Razões recursais que, salvo no tocante à tarifa de cadastro, inovada no apelo, combatem adequadamente os fundamentos apresentados pelo Juízo, possibilitando a compreensão da controvérsia e o exercício do contraditório. Preenchimento dos requisitos previstos no art. 1.010, II e III, do CPC. Preliminar rejeitada. SENTENÇA EXTRA PETITA. Conhecimento de ofício. Matéria de ordem pública. Sentença que, a despeito de inexistir pleito na exordial nesse sentido, tratou das taxas de juros remuneratórios, concluindo não haver abusividade. Evidente julgamento extra petita. Desconsideração do tópico respectivo. ANULAÇÃO PARCIAL EX OFFICIO DA SENTENÇA. [...] (TJSP; AC 1008018-42.2022.8.26.0189; Ac. 16854458; Fernandópolis; Vigésima Quarta Câmara de Direito Privado; Relª Desª Jonize Sacchi de Oliveira; Julg. 19/06/2023; DJESP 23/06/2023; Pág. 2978)

Em evolução, deve ser observado no caso o disposto no art. 1.013, § 3º, II, do CPC, o qual consagra a teoria da causa madura, razão pela qual passo ao enfrentamento do mérito.

Como visto, a controvérsia cinge-se ao exame da juridicidade do pedido de pagamento dos valores devidos a título de adicional de insalubridade em favor do Apelado, pelo período compreendido entre julho de 2014 a março de 2015, época na qual exercia sua função de bioquímico na farmácia municipal.

De saída, convém mencionar que o art. 76 da Lei Municipal n. 1.115/13 prevê o direito ao recebimento do referido adicional:

Art. 76 Os servidores que trabalharem com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas ou com risco de vida, fazem jus a um adicional, o qual incidirá sobre o salário mínimo vigente.

Outrossim, como cediço, “conforme orientação firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, o pagamento de adicional de insalubridade ou adicional de periculosidade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres ou perigosas a que estão submetidos os servidores” (TJES, Apelação Cível n.º 024090163635, Relator: Annibal de Rezende Lima, Primeira Câmara Cível, J 15/03/2022, DJ 13/04/2022).

No caso em voga, foi produzida a prova pericial, decerto que o laudo exarado pelo perito do Juízo é explícito ao indicar que o Apelado, de fato, faz jus ao recebimento do adicional de insalubridade pelo trabalho realizado no período requerido. Vejamos:

IX - Conclusão:

Tendo em vista as informações obtidas, análise dos resultados, de acordo com a legislação vigente, foi identificada a exposição da reclamante a agentes biológicos, conforme fundamentado no item VI do Laudo: pesquisa de insalubridade, em conformidade com Portaria 3.214, NR 15, Anexo 14 (agentes biológicos).

Grau de insalubridade: médio;

Período: Durante todo o período requerido.

A Reclamada não comprovou a adoção das medidas preventivas recomendadas para os trabalhadores da área de saúde, estabelecidas pela NR 1, NR 6, NR 9 e especialmente a NR 32 “SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO EM SERVIÇOS DE SAÚDE”:

NR 1 — Ordem de Serviços / Disposições Gerais — determina que a empregadora identifique os riscos e formas de preveni—los;

Nota: O trabalhador deve tomar conhecimento deste documento antes de iniciar suas atividades;

NR 6 — EPI's — A legislação determina que a empregadora identifique os EPI's para a atividade, comprove o fornecimento, exija o uso e fiscalize;

Nota: A Reclamada não comprovou o fornecimento de qualquer EPI para o Reclamante.

NR 9 — PPRA — Determina que as empresas identifique os riscos ambientais, estabeleça as medidas preventivas recomendadas, administrativas, coletivas ou individuais;

Nota: Deve ficar estabelecido no documento os EPI's recomendados para a função de uso eventual ou obrigatório.

NR 32 —— Segurança e Saúde no Trabalho em Serviços de Saúde — Determina o estabelecimento de diretrizes básicas para a implementação de medidas de proteção à segurança e à saúde dos trabalhadores dos serviços de saúde, bem como daqueles que exercem atividades de promoção e assistência à saúde em geral.

Faz-se mister ressaltar que a perícia foi realizada por profissional de confiança do Juízo, o qual procedeu às diligências necessárias e respondeu satisfatoriamente os quesitos que lhe foram apresentados.

Destaco também que “[...] a perícia possui grande relevância quando se discutem matérias técnicas,[...], não podendo ser desprezada de plano, em especial, se suas conclusões forem claras e não existirem outras provas a contrariá-la.” (TJES; AC 0010580-62.2016.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Manoel Alves Rabelo; Julg. 05/12/2022; DJES 17/01/2023)

Ainda sobre a relevância da prova técnica, colaciono, a contrario sensu:

SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. Município de Ribeirão Preto. Agente de Administração. Pretensão ao recebimento de adicional de insalubridade. Sentença de improcedência. Insurgência da autora. Laudo pericial produzido sob o crivo do contraditório que não reconheceu o desempenho de atividade insalubre pela servidora. Ausência de prova técnica capaz de infirmar a conclusão pericial. Sentença mantida. Recurso não provido. (TJSP; AC 1020498-13.2018.8.26.0506; Ac. 16997005; Ribeirão Preto; Primeira Câmara de Direito Público; Rel. Des. Luís Francisco Aguilar Cortez; Julg. 31/07/2023; DJESP 07/08/2023; Pág. 2547)

Desta feita, entendo que, muito embora o magistrado não esteja adstrito à prova pericial, devem prevalecer as conclusões observadas na perícia realizada sob o crivo do contraditório, sobretudo quando ausentes provas em sentido oposto.

Nessa senda, apesar de não desconhecer o entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que não se pode conceder efeitos retroativos ao laudo pericial, reitero que, in casu, a circunstância é distinta, pois o laudo apurou a situação laboral Apelado com relação à época em que pretendido o adicional; sendo, portanto, suficiente para respaldar a condenação do Apelante ao pagamento do adicional em questão, como já decidido pelos demais Tribunais Pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LAUDO PERICIAL. PAGAMENTO DEVIDO. PARCELAS PRETÉRITAS. Atestado por prova pericial o exercício do cargo em condições insalubres e havendo previsão legal para o seu pagamento, deve ser reconhecido à parte autora o direito ao adicional de insalubridade. As parcelas pretéritas deverão ser pagas desde o início do trabalho do autor como agente comunitário de saúde e não a partir da prova pericial, que apenas atestou uma situação preexistente. Recurso conhecido e desprovido. (TJMG; APCV 5000193-22.2021.8.13.0109; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Albergaria Costa; Julg. 03/08/2023; DJEMG 04/08/2023)

Finalmente, esclareço que o caso concreto exige a utilização do salário mínimo como base para cálculo do valor do adicional de insalubridade.

E assim o faço porque a súmula vinculante n. 04 ao mesmo tempo em que veda a utilização do salário mínimo como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, proíbe que o Poder Judiciário, em suas decisões, promova sua substituição da base de cálculo assim estabelecida por lei, sob pena de atuar como legislador positivo.

No caso em testilha, uma vez que a lei municipal, acima transcrita, prevê o salário mínimo vigente como sendo a base de cálculo do adicional de insalubridade, de rigor sua aplicação integral até o advento de lei nova.

Nesse caminhar, segue o entendimento do Pretório Excelso e desta egrégia Corte de Justiça, verbi gratia:

RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. VINCULAÇÃO AO SALÁRIO MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 565.714, Rel. ª Min. ª Cármen Lúcia, sob a sistemática da repercussão geral, assentou a inconstitucionalidade da utilização do salário mínimo como base de cálculo de adicional de insalubridade, nos termos do art. 7º, IV, da Constituição. Por outro lado, ficou assentado que, diante da impossibilidade de o Poder Judiciário atuar como legislador positivo, as leis que utilizam o salário mínimo como indexador devem ser mantidas, até que nova lei seja editada disciplinando a matéria. Precedentes. 2. O Tribunal de origem não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição Federal, o que inviabiliza o recurso extraordinário pela alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição. 3. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental a que se nega provimento.(ARE 819386 ED, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 09/06/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-126 DIVULG 29-06-2015 PUBLIC 30-06-2015)

REEXAME NECESSÁRIO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. SALÁRIO MÍNIMO PREVISTO EM LEI MUNICIPAL. INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DO JUDICIÁRIO ATUAR COMO LEGISLADOR POSITIVO. MANUTENÇÃO DO SALÁRIO MÍNIMO ATÉ QUE NOVA LEI DISCIPLINE A MATÉRIA. sentença ALTERADA. 1- O magistrado primevo determinou a utilização do vencimento base do servidor para o cálculo do adicional de insalubridade, por reconhecer a inconstitucionalidade do dispositivo municipal que estabelece o salário mínimo como base de cálculo da verba. 2- Ao tratar da questão relativa à base de cálculo para incidência do adicional de insalubridade, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 565.714-1/SP, submetido à sistemática da repercussão geral, reconheceu a impossibilidade da utilização do salário mínimo como base de cálculo para incidência de indenizações devidas aos servidores públicos. 3- No mesmo sentido foi editada a Súmula Vinculante nº 04 cujo enunciado estabelece que salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial. 4- Contudo, o próprio Supremo Tribunal Federal tem entendimento sedimentado no sentido de que, como o judiciário não pode atuar como legislador positivo, o salário mínimo deve ser mantido como base de cálculo do adicional de insalubridade até que haja nova lei municipal regulando a matéria. 5- Remessa conhecida. Sentença alterada. (TJES, Classe: Remessa Necessária Cível, 001170005852, Relator : JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 27/09/2021, Data da Publicação no Diário: 15/10/2021)

Por todo o exposto, CONHEÇO da apelação interposta e, ex officio, ANULO A SENTENÇA proferida pelo Juízo a quo, visto que “extra petita” e, com base no art. 1.013, §3º, II, do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido autoral, nos termos do art. 487, I, do CPC, para condenar o MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE ao pagamento do montante correspondente ao adicional de insalubridade equivalente a 20% (vinte por cento) do salário mínimo, devido pelo período compreendido entre julho de 2014 a março de 2015, em favor do autor GILDAZIO JOSE DALLA BERNARDINA JUNIOR.

Em atenção ao tema n. 810 da repercussão geral do STF, do tema representativo da controvérsia n. 905 do STJ e da EC n. 113/2021, elucido que sobre o valor da condenação deverá incidir i) juros de mora conforme índice de remuneração oficial da caderneta de poupança desde a citação e ii) correção monetária pelo IPCA-E desde a data em que devido o pagamento, ambos até o dia 08/12/2021, uma vez que, iii) a partir de 09/12/2021, incidirá sobre a quantia exclusivamente a taxa Selic.

Condeno o MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE ao pagamento das custas processuais e postergo a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais para a fase de liquidação do julgado, a teor do art. 85, §4º, II, do CPC.

Por conseguinte, JULGO PREJUDICADO O APELO INTERPOSTO.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 10/08/2023 às 18:26:44, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
47299310082023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR